Tribunal: STF
Processo: ARE 841351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Embargos de declaração em embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte, para apreciação conjunta com idêntico recurso interposto pela parte contrária. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Inovação recursal indevida.



    1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 



    2. Não se conhece da alegação suscitada somente em agravo regimental e/ou fora do momento oportuno, uma vez que constitui indevida inovação recursal. 



    3. O Plenário da Corte, no julgamento do ARE nº 650.932/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao prazo prescricional aplicável às ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho antes do advento da Emenda Constitucional 45/2004, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    5. A simples interposição de agravo regimental, ainda que o recurso tenha sido considerado manifestamente inadmissível, não implica a má-fé do recorrente. Ausentes evidências de intuito protelatório, não há razão para aplicação das sanções previstas na legislação processual civil. 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravos regimentais não providos.